Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-60.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004584-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004584-60.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – DOCUMENTOS DISPONÍVEIS AO AUTOR EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNINA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível quando se tratar de documentos novos, que versem sobre fato superveniente ou que não podiam ter sido obtidos no momento oportuno. Fora desses parâmetros, não podem ser considerados para a solução da lide.

Ao autor incumbe provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, portanto não se desincumbindo desse ônus, há que se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1004584-60.2018.8.11.0041

APELANTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A..

Processo na origem nº 1004584-60.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
de sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

AÇÃO
: Ação Regressiva (Proc. n.º 1004584-60.2018.8.11.0041), proposta por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 130078154)
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID. 130078156
):
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a consequente condenação do banco requerido à restituição dos valores pagos na ação de desconstituição de dívida n.º 18042-74.2012.811.0041. Defende a possibilidade de juntada de novos documentos em grau de recurso e colaciona a íntegra do processo no qual foi condenado, com o objetivo de provar que o banco tinha conhecimento do furto. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços pelo banco porque, apesar de ter conhecimento de que o talão de cheques havia sido furtado, devolveu o cheque pelo Motivo 22 (divergência de assinatura), informação errada que induziu o autor a protestar o cheque. Argumenta que o banco deve restituir os valores aos quais foi condenado como consequência do protesto. Insiste que faz jus à indenização pelos danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e determinar a restituição dos valores pagos, bem como a indenizá-lo pelos danos morais.

CONTRARRAZÕES
(ID. 130078164): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004584-60.2018.8.11.0041

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
de sentença que julgou improcedente a ação regressiva e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O autor,
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA,
aduz que, na data de 25.4.2011, recebeu o cheque n.º 003151 de terceiro -
ERRI GONÇALVES DOS SANTOS
, para quitação de dívida, e realizou a consulta do título, não vislumbrando qualquer óbice para o recebimento.

Relata, ainda, que a empresa N.P. LOPES SERVIÇOS-ME, emissora do cheque, havia comunicado ao banco apelado sobre o furto do título, em 13.9.2010, porém a instituição bancária permaneceu inerte e deu informações errôneas ao autor, o que caracteriza a falha na prestação de serviços.

Como consequência desse ato, o autor foi obrigado a indenizar a empresa N.P. LOPES SERVIÇOS-ME pelo protesto indevido do título e, o autor pretende se ver ressarcido do prejuízo suportado.

Moveu contra o banco a ação regressiva que foi julgada improcedente e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Em primeiro lugar o autor defende a possibilidade de trazer ao processo documentos, já em sede de recurso, capazes de provar que o banco havia sido comunicado pela empresa emissora do cheque protestado que o talonário havia sido furtado e que os cheques deviam ter sido sustados.

A permissão para a juntada de documentos na fase recursal é restrita a documentos novos, a qualquer tempo, e desde que se comprove a impossibilidade de tê-lo feito no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM APARELHO TELEVISOR – DANO MATERIAL – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM GRAU RECURSAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECEDENTES – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1.
Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo pelos quais não pôde juntá-los anteriormente
.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade”. (N.U 1000325-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL -INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLEMENTES - INDEVIDA - DANO MORAL.

1. Nos termos do que estabelecem os artigos 435 e 1.014 do CPC/15,
não devem ser considerados para a solução da controvérsia
os documentos juntados na fase recursal quando não se referem a fato novo, nem se destinam a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa
. 2. É entendimento consolidado do STJ de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 3. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor)”. (TJ-MG - AC: 10000200831170001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 18/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, são cópias dos autos do processo que lhe moveu a empresa N.P. LOPES SERVIÇOS-ME, emissora do cheque, e cujo julgamento lhe impôs a reparação civil pelo protesto indevido.

Logo, não se trata de documentos novos ou documentos sobre fatos novos e nem mesmo documentos que se destinam a contrapor argumentos novos suscitados pela parte contrária, além do fato de que estavam à disposição do autor desde a propositura da ação em 22/08/2011, ou seja, bem antes da propositura da presente ação regressiva, o que contraria o disposto no art. 435, CPC).

Do mesmo modo, não logrou o autor provar que não juntou os documentos com a inicial por motivo de força maior (art. 1.014, CPC).

Nesse passo,
os documentos juntados intempestivamente pelo autor, ou seja, apenas em sede recursal, quando encerrada a instrução processual, não devem ser considerados como prova documental de fato constitutivo do seu direito, logo não contribuem para a solução da controvérsia
.

Dito isto, há que se manter a sentença recorrida, porquanto o autor não logrou demonstrar que o banco apelado tenha realmente sido informada acerca do furto do tação de cheques ou que tenha se omitido no fornecimento da informação que teria o condão de impedir o errôneo protesto do título.

Não se faz possível verificar no processo a comprovação de que o autor tenha de fato realizado junto ao banco apelado qualquer consulta a respeito do título, seja na data em que o recebeu como pagamento, seja em momento posterior.

Também não é difícil constatar que a assinatura posta no cheque recebido pelo autor não guarda semelhança com aquela posta no cartão de assinaturas do banco, portanto não houve erro por parte do banco quando informou como razão para a devolução do cheque o motivo 22, qual seja, a divergência de assinatura.

Portanto, se o autor não logrou demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito que busca (art. 373 do CPC),
não comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022